Tribunal: TJDFT
Processo: 0732287-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732287-28.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: ORLANDO ALMEIDA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REVELIA CORRETAMENTE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADA. DIREITO INCOMPATÍVEL COM A PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece do apelo no que diz respeito ao pedido de condenação de a apelada pagar as custas processuais. Ausência de interesse recursal nesse aspecto. 2. Apelo do exequente/embargado. Alegação de erro no procedimento. Inexiste dever de o Magistrado intimar pessoalmente a parte que é revel. Revelia corretamente decretada. 3. Alegação genérica de fraude à execução. Inocorrência. Contrato celebrado em 2012 e a execução teve início em 2018. 4. Alegação de que a constrição deve ser mantida porque inexistiu transferência da propriedade no registro. Natureza dos Embargos de Terceiro. Basta comprovar direito incompatível com o ato constritivo, como é o caso da cessão dos direitos juntada pela embargante/apelada. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O banco recorrente alega que foi o próprio recorrido que deu causa a penhora, uma vez que, após realizada a pesquisa de bens, o imóvel em tela se encontrava registrado em nome do executado, demonstrando, assim, demora injustificada na transferência de titularidade. Assim, entende que a constrição do imóvel deve prevalecer. Pugna, ainda, para que seja reconhecida a fraude à execução, ante a comprovação de que o executado vendeu o bem no curso no processo. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende violados. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.247 (ID 47414296 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). E, mais “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da subscritora do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030